Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712784-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE BEATRIZ TINOCO BACCILI DOURADO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça o porquê do emprego indevido do sinal de interrogação em várias passagens da petição referida no ID 71166845, bem como a possibilidade, em tese, de intenção de induzir o juízo a erro, ao afirmar que a pretensão deduzida no presente recurso foi acolhida no agravo de instrumento n° 0706906-22, uma vez que a liminar foi indeferida e referido recurso ainda não foi julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator